Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE DA CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A liminar de busca e apreensão foi deferida, mas não se logrou êxito na localização do bem ou na efetivação da citação do réu, mesmo após reiteradas tentativas e utilização dos sistemas informatizados à disposição do juízo. Diante da inércia do autor em promover o andamento do feito e fornecer meios eficazes à citação, o juízo intimou-o a suprir a omissão, advertindo sobre possível extinção do feito. Não atendida a determinação judicial, o processo foi extinto, ensejando o presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não citação do réu, imputável à inércia da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido do processo, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC, sendo necessária à constituição da relação jurídica processual, salvo hipóteses excepcionais.
4. A ausência de citação do réu, imputável à omissão da parte autora, inviabiliza a angularização da relação processual, configurando hipótese de extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
5. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal da parte autora, exigida apenas nos casos de abandono do processo (art. 485, § 1o c/c incisos II e III).
6. No caso concreto, o autor foi regularmente intimado para dar andamento ao feito e não logrou êxito em indicar meios eficazes de localização do bem ou citação do réu, mesmo após diversas diligências judiciais frustradas.
7. A alegação de violação a princípios processuais não se sustenta, pois não se pode admitir a paralisação indefinida do feito, devendo o julgador zelar pela duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o e 4o do Decreto-Lei no 911/1969; CPC/2015, arts. 238, 239, 485, incisos III e IV, e § 1o; CF, art. 5o, LXXVIII.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJDFT, Apelação Cível no 0702742-04.2022.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13.04.2023, PJe 07.06.2023.

(ic)